Tribunal: STF
Processo: ARE 1479261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA ANALISADO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL NO CAMINHÃO DA VÍTIMA. NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PREFACIAL, DESPROVIDO.



    1. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE: "ACEITA-SE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO SOMENTE SE AS PROVAS AMEALHADAS DÃO A CERTEZA DESTA VERSÃO. DOUTRO LADO, AINDA QUE EXISTA INDÍCIO DE CULPA CONCORRENTE, MANTÉM-SE A RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU NO EVENTO, ATÉ MESMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL." (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 5000956-80.2020.8.24.0067, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, J. 02-12-2021). PRELIMINAR AFASTADA.



    2. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE, A AUTORIA E A CULPA (NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA) PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Denota-se, pelas provas coligidas, que efetivamente Lercion José Liebl agiu com imprudência e desatenção ao conduzir o caminhão-trator DAF/XF105 FTT 460A, de placa QHS-8672, eis que não empregou todas as cautelas devidas para evitar o acidente automobilístico, já que, embora tenha percebido que o veículo à sua frente estava em baixa velocidade, ao tentar dar início a uma ultrapassagem (e, ao avistar veículos na pista contrária), teve que retornar à sua mão de direção, momento que acabou colidindo na traseira do caminhão M.Benz/L 1513, de placas LZY-7440, arremessando para fora da cabine a vítima fatal Pretestato Crescencio. (...)



    Com efeito, o croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal deixa claro que houve uma colisão traseira na pista da direita da rodovia BR-101, porquanto o caminhão conduzido pelo apelante atingiu a traseira do caminhão conduzido pela vítima, fazendo sair da faixa de rolamento e parar em um canteiro à direita. Apura-se do citado elemento probatório: "o fator principal do acidente foi a baixa velocidade do V1 que transportava carga com peso superior aos limites estabelecidos pela legislação em aclive, associada a falta de atenção do V2 que, conforme disco diagrama do cronotacógrafo transitava a 80 km/h." (INQ 14, Evento 1).



    Outrossim, conforme destacado em sede de contrarrazões: "Conquanto se possa reconhecer a possível concorrência de culpas, ficou destacado no boletim de ocorrência e nas declarações da testemunha Gilson Santos que o veículo da vítima saiu da faixa de rolamento após a colisão traseira ocasionada pelo veículo do acusado. Ademais, é sabido que não se admite a compensação de culpas no âmbito penal " (Evento 81, PROMOÇÃO1).



    Veja-se que a ação do recorrente foi de natureza imprudente, que consiste na " prática de uma conduta arriscada ou perigosa e tem caráter comissivo. É a imprevisão ativa (culpa in faciendo ou in commitendo). Conduta imprudente é aquela que se caracteriza pela intempestividade, precipitação, insensatez ou moderação" (Bittencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 13. Ed. Saraiva, p. 280), vindo de encontro à ação do réu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente